Tribunal: TJES
Processo: 0003202-47.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Outras fraudes; Receptação culposa
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003202-47.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HUGO HENRIQUE GOMES DE SOUZA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO. VALIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. CRIME COMETIDO EM CONCURSO DE AGENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A jurisprudência atual do STJ é no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.235.904/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023).

2. In casu, em Juízo, a vítima reconheceu os réus como autores do crime com absoluta certeza. Nulidade rejeitada.

3. Em relação à absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, melhor sorte não assiste à Defesa, porquanto restou ela corroborada pela prova oral coligida, em especial o depoimento da vítima e dos policiais, que efetuaram a prisão em flagrante dos réus logo após o crime na posse da res furtiva e confirmaram que a vítima os reconheceram como autores do roubo pelo qual foram condenados.

4. Rejeitada a desclassificação para o crime de receptação, tendo em vista que o Recorrente não logrou êxito em comprovar que, na verdade, teria apenas ocultado o produto do crime, encontrado em sua residência minutos após o crime. Além do que as vestes usadas pelo réu foram reconhecidas pela vítima, o que revela ser ele o autor do crime.

5. Negado o pedido de recorrer
em liberdade, considerando que o réu respondeu ao processo preso.

6. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS AMORIM e HUGO HENRIQUE GOMES DE SOUZA

em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os acusados pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa.

Em suas razões recursais, o réu
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS AMORIM
alega a nulidade da sentença pela condenação sem a vítima reconhecer o apelante em Juízo, insuficiência das provas para a condenação, bem como requer o afastamento da causa de aumento do concurso de pessoas, a desclassificação para receptação e o direito de recorrer em liberdade (id. 7759900).

Por sua vez, o réu
HUGO HENRIQUE GOMES DE SOUZA
pugna pela absolvição por insuficiência de provas, bem como pelo afastamento do concurso de pessoas (id. 8378481).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento dos recursos (id. 8489497). No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id. 8541007).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS AMORIM e HUGO HENRIQUE GOMES DE SOUZA

em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os acusados pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa.

Em suas razões recursais, o réu
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS AMORIM
alega a nulidade da sentença pela condenação sem que a vítima tenha reconhecido o apelante em Juízo, insuficiência das provas para a condenação, bem como requer o afastamento da causa de aumento do concurso de pessoas, a desclassificação para receptação e o direito de recorrer em liberdade (id. 7759900).

Por sua vez, o réu
HUGO HENRIQUE GOMES DE SOUZA
pugna pela absolvição por insuficiência de provas, bem como pelo afastamento do concurso de pessoas (id. 8378481).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento dos recursos (id. 8489497). No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id. 8541007).

Pois bem, a jurisprudência atual do STJ é no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.235.904/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023).

In casu,
observo que no depoimento prestado na esfera policial a vítima relatou que após o crime acionou a polícia militar e que a motocicleta possuía sistema de rastreamento e foi localizada. A vítima relatou que o chefe da loja onde trabalhava acompanhou os policiais até o local da apreensão e ao ser mostradas as fotos dos conduzidos, reconheceu os réus.

Além disso, em Juízo, a vítima confirmou que foi possível o reconhecimento dos réus pelas vestes utilizadas e também pelas suas características física, principalmente o que estava no carona da moto por ter tido mais contato com ele. Vejamos:

“(...) que na delegacia foram mostradas duas fotografias ao declarante, cujo as mesmas são dos réus; que as mencionadas fotografias foram mostradas de forma separadas; que chegou a reconhecer os réus, ainda na depol, através de uma bermuda roxa usada por um dos assaltantes no momento do roubo e também pelo pouco que viu da feição dos acusados (nariz e olhos); (...) que quem mostrou a fotografia dos assaltantes para o declarante foi um Policial Civil; que não sabe informar o nome do Policial Civil mencionado; que pelas fotografias referidas, um dos acusados estava sem uma jaqueta, utilizada por um dos larápios durante a prática do roubo; que a referida jaqueta foi vista por Policiais Militares na mesma casa em que foi localizada a motocicleta do declarante e também da abordagem dos réus; que não houve fotos, pelo que sabe, da casa ou local mencionado onde foram abordados os réus; que não foi mostrado ao declarante outras fotografias além daquelas dos acusados; que o Policial que mostrou a fotografia dos réus para o declarante, perguntou para o informante se o mesmo poderia reconhecer os réus; que com relação a esta pergunta o declarante afirmou para o Policial que reconhecia um dos réus, principalmente pelas roupas trajadas (uma bermuda roxa e pelo pouco que viu do rosto); que reconheceu o outro assaltante pelas características que viu do rosto; que durante o roubo conseguiu observar mais as características do carona/ assaltante que se encontrava na motocicleta XRE; que conseguiu olhar mais para este indivíduo (carona), pois o mesmo o tempo todo olhava para o rosto do informante; que os dois assaltantes usavam jaqueta preta no momento do roubo; (...)”.

Sobre o tema:

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRETENSÃO DEFENSIVA RECHAÇADA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

I
I - Alegação de violação ao art. 226 do Código de Processo Penal. Com efeito, "a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação" (AgRg no AREsp n. 1.204.990/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 12/03/2018).

III - Na hipótese em foco, o decreto condenatório está lastreado em outras provas, submetidas ao crivo do devido processo legal como bem destacou o v. acórdão impugnado. De mais a mais, restou consignado no aresto vergastado que o paciente fora reconhecido pela vítima pelas testemunhas, de forma presencial e não por fotografia, em solo policial. Além disso, o acórdão objurgado asseverou que o reconhecimento fora ratificado em juízo, bem como a condenação está amparada em outras provas, como na palavra da vítima, do policial militar e de testemunha ocular.

IV - Desta feita, reclama reexame de provas o acolhimento da nulidade apontada e, por conseguinte, a absolvição do paciente.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 764.163/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023.) GRIFEI

Ademais, a condenação não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, mas também a prisão em flagrante do réu com a
res furtiva
.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PRESENÇA DE OUTRAS PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Hipótese na qual a autoria delitiva não tem como único elemento de prova o reconhecimento, o que demonstra haver um distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, pois os réus foram surpreendidos com a res furtiva, além de terem confessado a prática delitiva, tendo, ainda, sido reconhecida a presença de prova hígida a lastrear a condenação, sendo descabido falar em absolvição, máxime em sede de writ, já que esta não admite dilação probatória.

2. Agravo desprovido,

(AgRg no HC n. 797.738/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

Rejeito, assim, a nulidade suscitada.

Prosseguindo, não prospera o pleito de absolvição.

De acordo com a denúncia:

“no dia 04 de junho de 2023, por volta das 22 horas e 41 minutos, na Rua Padre Anchieta, bairro Morada de Santa Fé, os denunciados acima qualificados, em concurso de pessoas, mediante grave ameaça, subtraíram 01 (uma) motocicleta, 01 (uma) bag de entregas de moto e 01 (uma) máquina de cobrança de cartão, conforme auto de apreensão de fls. 31/32 e certidões do Detran/ES de fls. Narram os autos que, os denunciados, usando motocicleta Honda XRE 300 de placa RQM9J04, abordou a vítima, Sr. Gabriel de Souza Silva e anunciou o roubo. Ocorre que os denunciados desceu do banco traseiro e, simulando estar com uma arma de fogo de baixo da jaqueta, mediante grave ameaça gritou “perdeu, perdeu” e enquanto a vítima estava descendo da motocicleta Yamaha, YS150 FAZER SED de placa RQP5D10, o denunciado subiu na moto e exigiu que a vítima também entregasse a bag de entregas da moto, assim que a vítima a repassou, os denunciados empreenderam fuga. Emerge do caderno investigativo que a motocicleta roubada possuía sistema de rastreamento, do qual a localização se encontrava na casa de Pedro, Rua Holanda, nº 51, bairro Boa Sorte, Cariacica/ES. Em razão disso, os Policiais Militares foram acionados e foram descritos as vestimentas dos denunciados, assim como direcionados até o endereço supracitado. Por fim, ao chega no local, foi encontrado os denunciados com as características correspondentes empurrando a motocicleta roubada e ao perceberem a presença dos Policiais, abandonaram a moto e tentaram empreender fuga. Ato contínuo, foi acionado reforço e os Policiais lograram êxito em capturar os denunciados. Após abordagem no local de onde se evadiram os denunciados, foi possível encontrar 12 (doze) peças de carenagem de moto de diversos modelos e marcas, 02 (dois) farol de moto, 01 (um) tanque de combustível, 01 (um) escapamento de moto, objetos esses de produto de crime, além disso, foi encontrado os produtos subtraídos da vítima (fl. 31/32). Diante dos fatos, os denunciados e todo o material apreendido foram conduzidos até a Delegacia Regional de Cariacica para que fossem tomadas as providências cabíveis. Aflora dos autos que durante a abordagem, ambos denunciados foram reconhecidos pela vítima com sendo dos autores do fato. Consta dos autos que a bag de entrega e a máquina de cobrança por cartão foi devidamente entregue, conforme fl. 33. (...)”.

Em relação à absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, melhor sorte não assiste à Defesa, porquanto, como já mencionado neste voto, restou ela corroborada pela prova oral coligida, em especial o depoimento da vítima prestado em sede judicial, no qual aponta os apelantes como autores do roubo pelo qual foram condenados.

Vale ressaltar que os Tribunais pátrios são uníssonos em considerar de grande valia a palavra da vítima em crimes patrimoniais, já que, na maioria das vezes, são cometidos na clandestinidade. Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. A tese de absolvição não comporta acolhimento, pois, em regra, tendo as instâncias ordinárias concluído pela presença de provas suficientes quanto à autoria, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório do Agravante, demandaria revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno processual, inviável na via eleita.

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).
Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

3. Não é passível de conhecimento a alegação defensiva de que o "depoimento da vítima não possui idoneidade, em razão de acontecimentos passados" entre esta e o Sentenciado, por se tratar de indevida inovação recursal.

4. Inexiste ilegalidade na avaliação desfavorável das circunstâncias do delito, tendo em vista a quantidade de vítimas atingidas (três, sendo duas de idade mais avançada) e a violência excessiva empregada pelos autores do crime, que desferiram coronhadas e socos no ofendido sem que ele apresentasse qualquer reação.

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)GRIFEI.

Também vale destacar os depoimentos em Juízo dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos réus logo após o crime na posse da res furtiva, os quais disseram que a vítima descreveu as características e as vestimentas deles e, posteriormente, os reconheceram.

É importante destacar que, logo após o crime, os réus foram visualizados pelos policiais empurrando a motocicleta roubada no endereço indicado pelo sistema de rastreamento, tendo empreendido fuga para dentro da residência, tendo, inclusive, sido localizadas outras motocicletas desmontadas.

Em Juízo, o réu Hugo Henrique confessou a prática delitiva e disse que estava pilotando a motocicleta no momento da abordagem da vítima e que o crime foi praticado na companhia de um indivíduo de nome “Alex”.

Já o réu Pedro Henrique negou a prática do crime e afirmou que estava apenas guardando a motocicleta para Hugo Henrique.

Assim sendo, entendo que resta indiscutivelmente demonstrado nos autos que os réus, em concursos de agente, subtraíram a motocicleta da vítima, devendo, pois, ser mantida sua condenação.

Também não há que se falar em desclassificação para o crime de receptação, tendo em vista que o Recorrente não logrou êxito em comprovar que teria apenas ocultado o produto do crime encontrado em sua residência minutos após a sua ocorrência. Além do que as vestes usadas pelo réu foram reconhecidas pela vítima, o que revela ser ele o autor do crime.

Quanto ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, rememoro que a jurisprudência deste eg. Tribunal orienta no sentido de que tendo “
os acusados permanecido presos durante toda a instrução processual, não há que se conceder aos mesmos o direito de recorrerem em liberdade da sentença condenatória
.”(TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180028066, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/02/2023, Data da Publicação no Diário: 23/02/2023). E no caso entendo que permanecem os requisitos para manutenção da prisão preventiva, considerando a gravidade concreta do delito praticado em concurso de agentes, além do que, no local da prisão em flagrante, foram encontradas grande quantidade de peças de motocicletas desmontadas.

Pelo exposto,
CONHEÇO dos recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.